Tribunal: TJMT
Processo: 1018954-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018954-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE PROCESSUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Tendo a questão decidida nos autos natureza jurídica de incidente processual inerente ao cumprimento de sentença, não guarda autonomia hábil a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que fixou honorários advocatícios nos autos do
Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Antecedente no 11580-77.2019.811.0002
, recebido como
“tutela satisfativa, de caráter incidental”
ao procedimento de Cumprimento de Sentença no 25769-70-2013.8.11.0002, que tramita naquele juízo (Id. 28103491).

Em suas razões o agravante deduz como cerne recursal a possibilidade ou não de condenação/arbitramento de honorários advocatícios em incidente processual, passo em que alude à negativa pacificada sob a égide do CPC/73 e ao silêncio no CPC/15, a teor do art. 85, §1o, concluindo pela ausência de fundamento legal para tanto e, portanto, pela necessidade de a verba honorária ser extirpada do incidente processual de código 584176.

Subsidiariamente, propugna a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em 3% (três por cento) sobre o proveito econômico aferido no cumprimento de sentença, pois tendo sido homologado o valor de R$ 20.743.076,05, a aplicação do percentual resultaria R$ 622.292,28.

No mais, pontua que o Município já fora condenado no pleito principal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.074.307,60, correspondente a 10% sobre o proveito econômico (R$ 20.743.076,05), e pondera, ainda, que a verba honorária impugnada se mostra excessiva, citando em abono o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de redução, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando em patamar menor que o previsto no §2o do art. 85 do CPC.

Nesses termos, ao que alia o receio de lesão grave e de difícil reparação ao erário e à segurança jurídica, visto que a decisão agravada determinou o prosseguimento dos atos executórios no prazo de 30 dias, o que poderá ocasionar diversos prejuízos de ordem social e financeira ao agravante, com reflexo na sociedade, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito e, neste, a procedência do pleito recursal para excluir a verba honorária, por contrariedade ao princípio da legalidade e afronta ao art. 85, §1o, do CPC, ou, alternativamente, a sua redução (Id. 28103481).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto aos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo ou pelo seu desprovimento (Id. 29100956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixa de emitir parecer (Id. 33324589).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a agravada suscita que
“o recurso não pode ser conhecido, porque manifestamente incabível, resultante de erro grosseiro”.

Alega que não se trata de

decisão proferida em incidente processual no curso do cumprimento de sentença, mas de sentença que extinguiu a Ação no 11580-77.2019.8.11.0002, ou seja, decisão terminativa de mérito contra a qual cabia recurso de apelação e não agravo de instrumento.

Contudo, a irresignação não prospera.

Não obstante o Juízo
a quo
tenha recebido o pleito como “
tutela satisfativa
” e proferido decisão com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC, este feito jamais teria existência autônoma em relação à
Ação Declaratória Para Revisão do Equilíbrio Econômico Financeiro no 25769-70.2013.8.11.0002 (código 329467),
em fase de cumprimento de sentença, tratando-se, portanto, de verdadeiro incidente processual no curso do cumprimento de sentença.

Desse modo, vislumbra-se a hipótese de aplicação do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, restando plenamente cabível a interposição do presente recurso.

Assim, rejeito a preliminar.

Descendo aos fatos, extrai-se da petição da
“Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente”
agitada pela agravada, União

Transporte

e

Turismo

Ltda.,

que

a

empresa

ajuizou

a

Ação Declaratória Para Revisão do Equilíbrio Econômico Financeiro no 25769-70.2013.8.11.0002 (código 329467),
julgada procedente para condenar o Município agravado ao integral ressarcimento das diferenças tarifárias e a consequente recomposição do equilíbrio contratual, considerando os montantes apurados em perícia.

A questão meritória foi confirmada pelo acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento à Apelação Cível no 159516/2016, merecendo leitura o especificado no corpo do voto do Relator, e.

Des. José Zuquim Nogueira -
verbis
:

“Assim, demonstrado que os reajustes de tarifas efetuados pelo Município de Várzea Grande foram insuficientes para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da Concessionária, é de rigor o reconhecimento do direito da autora ao ressarcimento vindicado, devendo o valor devido ser apurado em liquidação, tendo como parâmetro os percentuais fixados na perícia”.

Todavia, sobre a tutela antecipada concedida pelo juízo primevo para prorrogar o contrato de concessão dos serviços de transporte pelo tempo necessário ao ressarcimento da diferença dos valores encontrados pela perícia, restou consignado o seguinte:

-

verbis:

“Quanto à tutela antecipada concedida, para prorrogar o contrato de concessão pelo tempo necessário ao ressarcimento das diferenças dos valores reconhecidos na perícia, merece reforma a sentença, pois não há como determinar sua prorrogação visando garantir direito econômico da empresa em detrimento do preceito constitucional que obriga a licitar e garantir o interesse público”.

Consequentemente, em reexame, a r. sentença foi parcialmente retificada -
verbis
:
“para o fim de extirpar a manutenção do contrato após o seu vencimento (2018), como forma de garantir o recebimento de valor a ser apurado em liquidação”.

Volvendo à inicial do pedido de tutela provisória, a agravada, dentre outros argumentos, pontuou que até o momento não se tinha notícias pela Municipalidade de termos para o pagamento da dívida, cujo montante a ser ressarcido, muito embora encontre-se pendente de liquidação de seus cálculos, é de R$ 26.064.654,37(vinte e seis milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), valor atualizado monetariamente e considerando a quantidade de passageiros (pagantes) transportados mês a mês, no período. Disse a agravada, ainda, estar preocupada porque o Termo de Concessão em vigência teria seu fim em 29/04/2018 e não tinha notícias de novo edital de licitação para proporcionar a continuidade do serviço de transporte coletivo à população Várzea-Grandense e, diante disso, havia protocolado, em 15/02/2018, requerimento em que apresentou termos para o pagamento e recomposição do equilíbrio econômico-financeira da concessão, contudo, sem obter qualquer resposta.

Nesse cenário, em suma, a pretexto de forma menos lesiva de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro rompido, preservação do interesse público e do erário, garantia da continuidade na prestação do serviço e, ainda, a possibilidade de prorrogação de prazo contratual por tempo suficiente para a concessionária obter os resultados financeiros que restabeleçam ao contrato o equilíbrio financeiro devido, pleiteou, com fundamento no art. 37, XXI da CF e artigos 57, § 1o, 58, §2o, 65, II, alínea “d” e § 6o da Lei 8.666/93 -
verbis
:

“1) A distribuição do processo por dependência ao Código 329467 (...); 2) Seja concedida a tutela de urgência para que haja a prorrogação do prazo de concessão do serviço público de transporte municipal entre a empresa Autora e o Município de Várzea Grande, por mais 8 (oito) anos (...); 3)Seja determinada o ressarcimento de apenas 25% (...) do valor a ser apurado nos autos da Ação Declaratória para revisão econômico-financeiro do contrato de concessão que tramita na 3a Vara da Fazenda Pública desta Comarca sob o no 2569-70.2013.811.0002, mediante a compensação e quitação de impostos e taxas vencidos e vincendos devidos pela concessionária/Autora ao Município; 4) Seja determinada o ressarcimento de apenas 25% (...) do valor a ser apurado nos autos da Ação Declaratória para revisão econômico-financeiro do contrato de concessão que tramita na 3a Vara da Fazenda Pública desta Comarca sob o no 2569-70.2013.811.0002, em moeda corrente no país, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; 5) No mérito, julgar procedente a ação, confirmando a tutela(liminar) para a mantença da prorrogação do contrato de concessão pública de serviço de transporte coletivo público urbano do Município de Várzea Grande, por novo aditivo contratual, nos termos previstos no contrato, por mais 8(oito) anos (...); 8) Dá-se a causa o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), apenas para efeitos fiscais já que o mote da ação consubstancia-se em obrigação” (Id. 28103486 ).”

A tutela de urgência foi concedida, em parte, para
determinar a requestada prorrogação contratual por mais 8 (oito) anos
(Id. 28103488).

O município agravante ponderou que a prorrogação contratual seria prudente até a conclusão do plano de mobilidade urbana e até que seja homologada a nova licitação e, ainda,
verbis
:
“(...) que os pedidos inaugurais não podem ser contestados nesse momento processual”
(Id. 28103487).

Ao impugnar os termos aduzidos, a empresa agravada, por considerar que a matéria tratada nos autos da Tutela Provisória possuía estreita relação com a matéria tratada nos autos do Processo 0025769-70.2013.11.0002 (código 329467), requereu o apensamento dos autos (Id. 28103489).

Noutro pedido, em que requereu o julgamento antecipado da lide, a agravada requereu - verbis:
“que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, na forma estabelecida pelo §

8o, do art. 85, que determina seja observado o § 2o, que seja fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do proveito econômico obtido ”
(Id. 28103490).

Finalmente, no julgamento do mérito da Tutela Provisória - código 584176, realizado conjuntamente com o do cumprimento da sentença nos autos código 329467, o douto juízo
a quo
registrou que embora a autora tivesse nominado o pedido de
“Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente”
, trata-se, em verdade, de tutela satisfativa, de caráter incidental ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o pleito ser assim conhecido.

Reproduzo os dispositivos da r. decisão, no que relaciona com as razões do vertente agravo de instrumento -
verbis
:

Nos autos Cód. 329467, houve a nomeação de perito judicial (fls. 1596), vindo os laudos de fls. 1612/1640, 1654/1683, atualizando o valor da indenização principal em R$ 20.743.076,05, até fevereiro de 2019, composto por quadro indicativo do “CÁLCULO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO, CALCULANDO O AUMENTO DE TEMPO DE CONTRATO NECESSÁRIO PARA A COBERTURA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO”, acostado às fls. 1680/1683, formulando três hipóteses, designadas A, B e C, variando entre pagamento parcial da indenização, maior ou menor, e tempo, maior ou menor, de dilação do prazo do contrato de concessão. Resumo às fls. 1660 expõe as variáveis entre tempo e saldo.

Instadas à manifestação acerca do citado parecer técnico pericial, a autora atravessou a petição de fls. 1685/1686 (Cód. 329467), concordando e expondo o entendimento de que a Hipótese C é a que mais se coaduna com a solução justa que vislumbrara ao ajuizar a ação, ou seja, a conversão de 70% da dívida em 11 anos e 10 meses de contrato, pagando-se os 30% remanescentes, atualizados em R$ 6.222.922,81 (fevereiro de 2019).

O réu manifestou às fls. 1688/1689, concordando com a apuração atualizada da indenização, entendendo que a específica questão atinente ao pagamento parcial com dilação de prazo do contrato comporta solução na presente ação, ora apta ao julgamento.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

(...)

Com efeito, sob um viés objetivo, a contestação do Município réu contextualiza simples adesão ao pedido da autora, o que, prima facie, admite a homologação judicial fundada no art. 487, III, “a”, do CPC, extinguindo-se o feito com resolução do mérito. É que apesar do título de contestação à petição de fls. 104/109, em verdade o que houve foi o reconhecimento da procedência dos pedidos. Neste sentido é a jurisprudência:

(...)

A autora abordou questão relacionada com os honorários advocatícios (fls. 139/140), pugnando que os “honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, na forma estabelecida pelo §8o, do art. 85, que determina seja observado o §2o, que seja fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, do proveito econômico obtido”.

Com o advento no Novo Código de Processo Civil, especificamente em função do contido no art. 85, §1o, do referido diploma legal, entendo cabível a fixação de honorários advocatícios na ação incidental ao pedido de cumprimento de sentença.

Quanto à pretensão de incidência pelo reconhecimento da procedência e aplicação da verba sobre o proveito econômico, aplica-se o seguinte entendimento consolidado na atual jurisprudência do STJ:

(...)

Entendo que deve ser acolhido o pleito da autora quanto aos honorários pelo critério da equidade, todavia, ao teor do art. 85, § 3o, inciso IV, porquanto, além dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo, há que se observar o percentual de 3% (três por cento), mínimo legal aplicável à espécie, já que o valor da condenação representa mais de 20.000 salários mínimos.

A verba honorária ora aplicável e fixada para o presente processo, não se confunde com a sucumbência apurada no laudo pericial.

Isto posto, HOMOLOGO a conclusão do laudo pericial de fls. 1654/1683 (Cód. 329467), e fixo como dívida principal o valor de R$ 20.743.076,05, na data-base de fevereiro de 2019, que deverá ser atualizado e acrescido de juros, nos limites da lei, observadas as regras especificamente aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, a partir da referida data até extinção da obrigação. HOMOLOGO, ainda, como dívida correspondente aos honorários de sucumbência, o valor de R$ 2.074.307,60, constante da conclusão pericial de fls. 1660 (Cód. 329467), devidos a ambos os advogados constituídos através da procuração de fls. 11, que poderão executar a verba em nome próprio, na proporção de metade para cada um dos patronos, ressalvada disposição contratual em sentido diverso, na forma da lei.

Com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC, HOMOLOGO a concordância da parte ré para com a pretensão da parte autora no processo Cód.: 584176 e julgo extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, determinando que o Município de Várzea Grande elabore o competente Termo Aditivo ou instrumento equivalente ao contrato de concessão, contemplando a aplicação da citada Hipótese C da conclusão pericial, ou seja, redimensionamento de prazo com acréscimo de 11 anos e 10 meses, ficando homologado como saldo remanescente da dívida principal o valor de R$ 6.222.922,81, na data-base de fevereiro de 2019, que deverá ser atualizado e acrescido de juros, nos limites da lei, observadas as regras especificamente aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, a partir da referida data até extinção da obrigação.

(...)

Condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência para a presente ação (Cód. 584176), no equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico, ex vi do art. 85, § 3o, inciso IV, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Finalmente, determino que as providências vinculadas à aplicação do resultado prático e útil da presente decisão no âmbito do contrato administrativo, sejam comprovadas ao juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta sentença.

Feita essa resenha, por necessária à depuração da tese recursal, de início, não se compreende o valor dos honorários advocatícios apontado nas razões (R$ 622.292,28), pois embora tenha referido a percentual (3%) sobre o proveito econômico no cumprimento de sentença (não aquilatado), referiu ao valor da condenação apurado no cálculo do perito (R$ 20.743.076,05). Nessa direção, diferente do escólio transcrito na decisão acerca do critério equitativo para mais e para menos tirado da interpretação conjunta do art. 85, §§3o e 8o do CPC, e do pleito autoral quanto aos honorários por equidade, o juízo
a quo
, com fincas no art. 85, § 3o, IV e I a IV do § 2o, fixou o percentual de 3%, tido como
“mínimo legal aplicável à espécie, já que o valor da condenação representa mais de 20.000 salários mínimos”.

Desse modo, embora o propósito de fixar honorários na ação incidental, do que se tem a conversão do pedido de tutela provisória em tutela satisfativa incidental ao pedido de cumprimento de sentença, na prática, guarda foros de não cumprimento voluntário da obrigação, a teor do art. 523, § 1o do CPC, pois o art. 85, § 1o do CPC não se aplica à hipótese de cumprimento de sentença tempestivo não impugnado, como parece ser caso, pois a conduta cordata do agravante está a desmerecer a caracterização de litigiosidade.

A realidade informada nestes autos de recurso, e são eles que se tem como parâmetro, fique claro, é de que a empresa agravada antecipou-se ao cumprimento de sentença e, sob o argumento de um valor significativamente maior (R$ 26.064.654,37) ao que restou apurado (R$ 20.743.076,05), e certo modo substituindo-se à Administração, transmudou a condenação pecuniária ressarcitória a seu talante, inclusive em oposição ao acórdão na parte em que expungiu
“a manutenção do contrato após o seu vencimento (2018), como forma de garantir o recebimento de valor a ser apurado em liquidação”,
visto que logrou converter parte da dívida (70%) em alongamento contratual de nada menos que 11 (onze) anos e 10 (dez) meses, remanescendo R$ 6.222.922,81.

A questão que se apresenta, em tese, é de que não houve o descumprimento da condenação e sim a sua modificação, viés em que o manejo da tutela provisória, recebida como satisfativa, malgrado os argumentos outros, apenas no interesse da empresa agravada, contra a qual a municipalidade não ofereceu resistência, a teor do consignado na r. decisão agravada, de que -
verbis
:
“sob um viés objetivo, a contestação do Município réu contextualiza simples adesão ao pedido da autora, o que, prima facie, admite a homologação judicial fundada no art. 487, III, “a” do CPC”
(Id. 28103491 - pág. 7).

O pedido subsidiário de redução do valor arbitrado, por seus termos, não demanda qualquer análise nesta quadra processual.

Diante desse contexto fático-processual, aí incluída a não quantificação nem valoração do proveito econômico obtido na ação incidental, a utilização, em tese, do valor da condenação na ação principal como parâmetro à fixação da verba honorária na ação incidental, mesmo diante de pedido da parte acerca do critério de equidade, e, ainda, a não explicitação, em texto, de qualquer raciocínio quanto aos incisos do §2o do art. 85 do CPC, entendo de razoável densidade a probabilidade de provimento do recurso.

Por fim, como consignado em sede preliminar, a questão decidida neste feito tem natureza jurídica de incidente processual inerente ao cumprimento de sentença, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Neste sentido, cito precedentes do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. INCIDENTE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Acórdão recorrido em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual não incidem honorários advocatícios em incidente processual.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Honorários advocatícios. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp 1653435/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PREJUDICADO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES.

1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais.

Precedentes.

2. Na hipótese, também não há como aferir se houve sucumbência no incidente, porquanto foi extinto em razão da decisão que homologou a recuperação judicial da empresa devedora, como se constata da situação processual contida nas razões de decidir do acórdão ora recorrido.

3. Agravo interno, após a retificação do voto do relator, provido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1828724/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 14/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REDE HOTELEIRA. PRECEDENTES. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização da aparência do bom direito, sustentada na tutela de urgência destinada à atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, demanda, a um só tempo, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, bem como a plausibilidade da tese expendida nas razões recursais, a evidenciar, em juízo perfunctório, a possibilidade de êxito da insurgência.

2. No caso, consoante se extrai dos fundamentos do acórdão recorrido, a questão controvertida foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal estadual entendeu pertinente à solução da controvérsia, não havendo se falar, portanto, em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

3. Em relação ao tema de fundo, aduz o agravante que a empresa recorrida deve responder, solidariamente, com a incorporadora, pelos danos que lhe foram causados pelo descumprimento do contrato de aquisição de imóvel, em razão de atraso na conclusão da obra. Todavia, segundo precedentes desta Corte Superior, em casos análogos, a rede hoteleira não tem legitimidade para responder, solidariamente, pelo inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda das unidades do empreendimento, por não integrar a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária.

4. Sem respaldo legal o pedido de fixação de honorários advocatícios recursais no bojo de tutela provisória destinada a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, na medida em que se trata de mero incidente processual.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt na TutPrv no TP 2.733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, consequentemente, extirpar os honorários advocatícios fixados nos autos de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho, às inteiras, o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para rejeitar a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, dar provimento ao recurso para excluir os honorários advocatícios fixados em favor da agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021